Tribunal: TJDFT
Processo: 0721233-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As razões recursais impugnaram especificamente a sentença, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Precedentes.
3. Na hipótese, a parte autora, de maneira livre e voluntária, firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira ré e, após a disponibilização do valor em conta de sua titularidade, por liberalidade própria, transferiu parte do montante para a conta bancária de titularidade de terceiro estranho à relação contratual questionada. 3.1. O banco réu não ludibriou ou influenciou para que a autora concretizasse qualquer contrato com os corréus, de transferência da quantia recebida referente a contrato de mútuo firmado com instituição financeira. Não há elemento que revele conluio entre os requeridos, destarte afastada a responsabilidade solidária.
4. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o no art. 14, § 3o, do CDC.
5. Recurso conhecido e não provido.